Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701028-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VALERIA MARIA DE CARVALHO DECISÃO 1. O DF agrava contra capítulos da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708910-46.2023.8.07.0018 – id 176661290), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), rejeitou sua impugnação, quanto à ilegitimidade ativa e ao índice de correção monetária, reconhecendo a aplicação do IPCA-E no período de 30/06/09 a 08/12/21. Inicialmente defende a suspensão do deslinde da controvérsia relativa ao Tema STF 1.170 e STJ 1.169. Alega, em suma, que a agravada é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, razão pela qual não pode se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato, devendo atentar-se para o princípio da unicidade sindical. Sustenta subsidiariamente que, em observância a coisa julgada e ao Tema STJ 905, é aplicável a TR como índice de correção monetária, no período de 30/06/09 a 08/12/21, não cabendo a aplicação do Tema 810, pois definido pelo STF em 20/09/17, enquanto o acórdão em embargos de declaração proferido na demanda de conhecimento data de 22/02/17. Aponta perigo de dano ao Erário em razão da possibilidade da expedição dos requisitórios em favor da agravada, com irreversibilidade de ressarcimento em razão do caráter alimentar do crédito em execução. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O agravo, interposto às 15h30, não merece ser conhecido. O seu objeto – ilegitimidade ativa ad causam e índice de correção monetária do débito – coincide com o do AGI 0701022-46.2024.8.07.0000, interposto na mesma data, às 15h12, que o presente recurso, o que configura a preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR